Tribunal: CARF
Processo: 11000.726146/2023-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PRÉVIO RECONHECIMENTO DE INDÉBITO.
A compensação por iniciativa do sujeito passivo é disciplinada pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e tem como condição de existência a apresentação da Declaração de Compensação. A compensação de ofício prevista no art. 73 da Lei no 9.430, de 1996, é um comando para a Administração Tributária, no sentido de impedir o pagamento de restituição de créditos líquidos e certos quando existente débitos exigíveis de responsabilidade do sujeito passivo.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CABIMENTO.
Restando demonstrado nos autos a prática de sonegação, ação dolosa com o intuito de ocultar da Administração Tributária a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, exigida mediante lançamento de ofício, deve ser mantida a multa qualificada.
RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. PRÁTICA DE INFRAÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Demonstrado que os atos ilícitos praticados pela autuada principal foram levados a partir do comando, controle e gestão do sócio-administrador, resta configurada a situação descrita em lei para manutenção do polo passivo da relação tributária, nos termos do art. 135, III, do CTN.
RESPONSABILDIADE INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR QUE RESULTOU NA INFRAÇÃO E NA SONEGAÇÃO. MANUTENÇÃO DO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Deve ser mantida no polo passivo da relação tributária, com base no interesse comum na situação que se constituiu o fato gerador, nos termos do art. 124, I do CTN, a pessoa jurídica que pertence ao mesmo grupo econômico informal, no caso, caracterizada pela identidade de sócios-administradores, pela qual circularam os recursos financeiros decorrentes dos atos infracionais e que participaram ativamente do processo decisório que ensejou a infração e a conduta de sonegação.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 100, do Regimento Interno do CARF, veda o sobrestamento de julgamento em razão de prejudicialidade externa, inclusive nos casos de processos judiciais aos quais tenham sido afetados pela repercussão geral ou recursos repetitivos, exceto quando houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.726146/2023-08
ACÓRDÃO
1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PRÉVIO RECONHECIMENTO
DE INDÉBITO.
A compensação por iniciativa do sujeito passivo é disciplinada pelo art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, e tem como condição de existência a
apresentação da Declaração de Compensação. A compensação de ofício
prevista no art. 73 da Lei no 9.430, de 1996, é um comando para a
Administração Tributária, no sentido de impedir o pagamento de
restituição de créditos líquidos e certos quando existente débitos exigíveis
de responsabilidade do sujeito passivo.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CABIMENTO.
Restando demonstrado nos autos a prática de sonegação, ação dolosa com
o intuito de ocultar da Administração Tributária a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, exigida mediante lançamento de ofício,
deve ser mantida a multa qualificada.
RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. PRÁTICA DE
INFRAÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Fl. 9814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
2
Demonstrado que os atos ilícitos praticados pela autuada principal foram
levados a partir do comando, controle e gestão do sócio-administrador,
resta configurada a situação descrita em lei para manutenção do polo
passivo da relação tributária, nos termos do art. 135, III, do CTN.
RESPONSABILDIADE INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR QUE
RESULTOU NA INFRAÇÃO E NA SONEGAÇÃO. MANUTENÇÃO DO POLO
PASSIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Deve ser mantida no polo passivo da relação tributária, com base no
interesse comum na situação que se constituiu o fato gerador, nos termos
do art. 124, I do CTN, a pessoa jurídica que pertence ao mesmo grupo
econômico informal, no caso, caracterizada pela identidade de sócios-
administradores, pela qual circularam os recursos financeiros decorrentes
dos atos infracionais e que participaram ativamente do processo decisório
que ensejou a infração e a conduta de sonegação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (Súmula CARF no 1).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 100, do Regimento Interno do CARF, veda o sobrestamento de
julgamento em razão de prejudicialidade externa, inclusive nos casos de
processos judiciais aos quais tenham sido afetados pela repercussão geral
Fl. 9815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
3
ou recursos repetitivos, exceto quando houver acórdão de mérito ainda
não transitado em julgado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator. Decidiu-se, por unanimidade de votos,
que o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do
§ 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de
2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Sala de Sessões, em 27 de abril de 2026.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 9816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
4
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ06, que julgou improcedente a
impugnação contra Auto de Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), relativo ao do 4o trimestre 2018 e ao ano-
calendário 2019, com imputação de multa qualificada, resultando numa exigência total de RR$
5.619.594,99 (fls. 9.500/9.561).
2.

Conforme Relatório Fiscal (fls. 9.562/9.585), a Recorrente praticou as seguintes
infrações: (i) utilização de coeficiente de presunção a menor do lucro; (ii) omissão de receitas,
identificada a partir da circularização de clientes, prefeituras municipais que contratam a
Recorrente para coleta e tratamento de resíduos sólidos, onde restou comprovado a não
contabilização dos ingressos registrados na conta bancária no 06.213642.0-2 mantida junto ao
Banco Banrisul, que totalizaram R$ 18.778.654,76, que imediatamente eram transferidos para
terceira pessoa jurídica a título de mútuo; (iii) extrapolação do limite de receita no AC 2018,
originalmente declarada como sendo de R$ 75.363.044,41, quando o correto foi de R$
94.141.699,17, resultando na indevida opção pelo lucro presumido no ano-calendário 2019, que
resultou em exigência adicional pelo Lucro Real.
2.1.

Consta ainda que a Recorrente está discutindo judicialmente aspectos relacionados
ao objeto da ação fiscal, fazendo referência aos processos 5013997- 26.2018.4.04.7100 e
5014005- 03.2018.4.04.7100 (DOC 005), mandados de segurança em que a Urban pleiteou a
exclusão do ISS (imposto sobre serviços) das bases de cálculo do IRPJ e CSLL (processo 5013997) e
das bases de cálculo do Pis e Cofins (processo 5014005). Ambos os processos tiveram a segurança
denegada. O processo 5013997 teve recursos especial e extraordinário admitidos, encontrando-se
sobrestados em função de recursos repetitivos.
2.2.

A qualificação da multa teve como motivação a prática de sonegação em razão da
não inclusão dos valores recebidos de seus tomadores de serviços, que eram depositadas em
conta bancária mantida à margem da escrituração contábil e por apresentar informações e
documentos desconectados da real natureza da movimentação financeira realizada com os valores
sonegados. Tais recebimentos foram direcionados para a conta bancária não escriturada com o
Fl. 9817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
5
intuito doloso de sonegar e permanecer no limite de opção para o Lucro Presumido. Além disso,
os valores recebidos nessa conta bancária eram transferidos para outra empresa, que possuía os
mesmos sócios da Recorrente, que direcionava tais recursos para conta de empréstimo ao sócio
de ambas, Marcos da Rosa Lopes.
2.3.

Foram responsabilizados os sócios Marcos da Rosa Lopes e Cláudia Daiane Lopes,
com base no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, e a pessoa jurídica MRC Centro de
Remoção e Depósito Eireli, com base no art. 124, I, do CTN.
2.4.

Registre-se, ainda, que a exigência foi dividida em dois processos em razão da não
permanência da sócia Cláudia Daiane Lopes durante todo o período fiscalizado: (i) PAF no
11000.726146/2023-08: período entre 01.10.2018 a 31.08.2019, que se refere à apuração do IRPJ
e da CSLL do 4o trimestre de 2018 e à apuração do Pis e da Cofins até agosto de 2019;
responsáveis Marcos da Rosa Lopes, Cláudia Daiane Lopes e MRC Centro de Remoção e Depósito
Eireli e (ii) PAF no 11000.726150/2023-68: período entre 01.09.2019 e 31.12.2019, que se refere à
apuração do IRPJ e da CSLL dos 3o e 4o trimestres de 2019 e à apuração do Pis e da Cofins de
setembro a dezembro de 2019; responsáveis Marcos da Rosa Lopes e MRC Centro de Remoção e
Depósito Eireli.
3.

Em Impugnação, a autuada principal e os responsáveis solidários alegaram:
3.1.

Urban Serviços e Transportes Ltda (fls. 9.629/9.649): que ocorreram erros na
quantificação da exigência que ensejam sua anulação; que não houve abatimento dos valores
pagos a maior na modalidade do Lucro Presumido; que deveriam ter sido excluídos os valores do
Imposto sobre Serviços (ISS), do PIS e da Cofins da base de cálculo do IRPJ e da CSLL; e que
descabe a qualificação da multa.
3.2.

Marcos da Rosa Lopes, responsável solidário (fls. 9.614/9.626): alegou que não há
comprovação de que ele, o sócio, agiu com excesso de mandato, ou infringiu a lei, o contrato
social ou o estatuto e que a mera ocupação de cargos da direção ou administração, por si só, não é
capaz de configurar a responsabilidade do gestor com alicerce no art. 135, III do CTN.
3.3.

Claudia Daiane Lopes Kunzler, responsável solidária (fls. 9.652/9.659): informou que
se retirou da sociedade em 2019 e que não foram identificadas quaisquer movimentações
financeiras a seu favor; que não há comprovação de que ele, o sócio, agiu com excesso de
Fl. 9818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
6
mandato, ou infringiu a lei, o contrato social ou o estatuto e que a mera ocupação de cargos da
direção ou administração, por si só, não é capaz de configurar a responsabilidade do gestor com
alicerce no art. 135, III do CTN.
3.4.

MRC Centro de Remoção e Depósito Ltda, responsável solidária (fls. 9.662/9.670):
que a responsabilização com base no art. 124, I, do CTN pressupõe a desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil; que não houve confusão patrimonial
nas movimentações financeiras e que as empresas têm objeto social distinto.
4.

A DRJ proferiu Acórdão (fls. 9.682/9.703) em que que julgou improcedente a
impugnação, registrou a autoridade julgadora que não houve contestação sobre a infração de
omissão de receitas; quando ao pleito de compensação dos valores recolhidos na modalidade do
Lucro Presumido, registrou que a Fiscalização consignou que não houve lançamento dos períodos
em que houve recolhimento a maior e que eventuais diferenças poderiam ser objeto de
declaração de compensação; sobre a exclusão do ISS, do PIS e da Cofins da base de cálculo em
razão de ações judiciais impetradas e pendentes de julgamento nos tribunais superiores (i)
exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS - Tema 118 do STF, (ii) exclusão do ISS da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL - Tema 1008 do STJ, e (iii) exclusão do PIS e COFINS da própria
base de cálculo - Tema 1067 de STF, decidiu que, com advento da Lei no12.973, de 2014, foram
alteradas as bases de cálculo do PIS e da Cofins e o conceito de receita bruta e, além disso, que
não há decisão judicial que autorize a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da Cofins e das
próprias contribuições do PIS e da Cofins; que as discussões nos processos judiciais para exclusão
do ISS da base de cálculo do PIS e da Cofins e da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, que se
encontram sobrestados, não podem ser tratadas no contencioso administrativo em razão da
renúncia à instância administrativa; que não é possível sobrestar o presente processo em razão de
prejudicialidade externa; que restou demonstrada a intenção dolosa para qualificação da multa;
por manter a responsabilização solidária. A referida decisão foi materializada com a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2019, 2020
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CABIMENTO.
Fl. 9819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
7
De acordo com o art. 74 da Lei 9430/96 a compensação deve ser objeto de
declaração pelo interessado. A compensação de ofício prevista no art. 73 da Lei
9430 tem como pré-requisitos a existência de créditos líquidos e certos e o prévio
deferimento de pedido de restituição ou ressarcimento apresentado pelo
interessado.
ISS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Tendo em vista os tributos incidentes sobre a receita bruta dela tomarem parte,
por força do 12, §1o, do Decreto-lei no 1.598/77, incluído pela Lei no 12.973/2014,
não devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição o ISS, o PIS/Pasep e a
Cofins.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, §2o da
Lei no 9.430, de 1996, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo se enquadra, em tese, nas hipóteses tipificadas nos art. 71 a 73, da
Lei no 4.502, de 1964.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão
final, não havendo previsão, no Decreto no 70.235/1972 e no Decreto no
7.574/2011, para o seu sobrestamento em virtude da existência de ação judicial
contra dispositivos da legislação que amparam o lançamento realizado pela
fiscalização.
5.

Em Recurso Voluntário, a autuada principal e os responsáveis solidários
alegam:
Fl. 9820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
8
5.1.

Urban Serviços e Transportes Ltda (fls. 9.746/9.764): Repisa os argumentos
aduzidos na impugnação, em especial que ocorreram erros na quantificação da exigência que
ensejam sua anulação; que não houve abatimento ou compensação dos valores pagos a maior na
modalidade do Lucro Presumido, nos termos dos art. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996; que deve se
excluído o ISS da base de cálculo do PIS e da Cofins (tema 118 STF) e que ingressou com o
Mandado de Segurança no 50140050320184047100/RS, que se encontra sobrestado pelo Tribunal
Regional Federal da 4a Região ou pelo menos seja sobrestado o presente processo até decisão
judicial final; que devem ser excluídos os valores do Imposto sobre Serviços (ISS) das bases de
cálculo do IRPJ, CSLL, e que igualmente impetrou Mandado de Segurança no
50139972620184047100/RS; que deve ser excluída da própria base o PIS e a Cofins pois não se
enquadram no conceito de receita ou faturamento; que descabe a qualificação da multa por
ausência de dolo e fraude. Ao final, requer a reforma da r. Decisão e o cancelamento da exigência,
alternativamente, pugna pela suspensão do julgamento ante as teses de repercussão geral no STF,
subsidiariamente, o afastamento da qualificação da multa.
5.2.
Marcos da Rosa Lopes, responsável solidário (fls. 9.778/9.791): alega que não há
comprovação de que ele, o sócio, agiu com excesso de mandato, ou infringiu a lei, o contrato
social ou o estatuto e que a mera ocupação de cargos da direção ou administração, por si só, não
é capaz de configurar a responsabilidade do gestor com alicerce no art. 135, III do CTN.
5.3.
Claudia Daiane Lopes Kunzler, responsável solidária (fls. 9.794/9.801): informou que
se retirou da sociedade em 2019 e que não foram identificadas quaisquer movimentações
financeiras a seu favor; que não há comprovação de que ele, o sócio, agiu com excesso de
mandato, ou infringiu a lei, o contrato social ou o estatuto e que a mera ocupação de cargos da
direção ou administração, por si só, não é capaz de configurar a responsabilidade do gestor com
alicerce no art. 135, III do CTN.
5.4.
MRC Centro de Remoção e Depósito Ltda, responsável solidária (fls. 9.767/9.775):
que a responsabilização com base no art. 124, I, do CTN pressupõe a desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil; que não houve confusão
patrimonial nas movimentações financeiras e que as empresas têm objeto social distinto.
6.

É o relatório.

Fl. 9821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
9

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
7.

Os Recorrente foram cientificados da decisão de primeira instância e interpuseram
Recurso Voluntário nas seguintes datas:
7.1.

Urban Serviços e Transportes Ltda, cientificada em 26.10.2023, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 9.740) e interpôs Recurso Voluntário em 20.11.2023 (fls.
9.745), de forma tempestiva e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser
conhecido.
7.2.

Marcos da Rosa Lopes, cientificado em 13.11.2023, conforme Aviso de Recebimento
(fls. 9.742) e interpôs Recurso Voluntário em 21.11.2023 (fls. 9.777), de forma tempestiva e, por
preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
7.3.

Claudia Daiane Lopes Kunzler, cientificada em 13.11.2023, conforme Aviso de
Recebimento (fls. 9.743) e interpôs Recurso Voluntário em 21.11.2023 (fls. 9.793), de forma
tempestiva e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
7.4.

MRC Centro de Remoção e Depósito Ltda, cientificada em 26.10.2023, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 9.739) e interpôs Recurso Voluntário em
20.11.2023 (fls. 9.766), de forma tempestiva e, por preencher os demais pressupostos processuais,
deve ser conhecido.

Recurso Voluntário – Urban Serviços e Transportes Ltda
Mérito
8.

Preliminarmente, registre-se que, conforme consignado na r. Decisão, não houve
impugnação sobre a infração omissão de receitas ocorrida nos 3o e 4o trimestre do ano-calendário
2018, ou seja, não se instaurou litígio sobre essa infração, mas apenas em relação ao lançamento
referente ao ano-calendário 2019.
Fl. 9822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
10

a) Erros na quantificação da exigência
9.

A autuada principal alega existência de erros na quantificação da exigência que
ensejam sua anulação, pois não houve abatimento ou compensação dos valores pagos a maior na
modalidade do Lucro Presumido, nos termos dos art. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996.
10.

Registre-se que a autoridade fiscal elaborou demonstrativo de apuração das
respectivas bases de cálculo, por período de apuração, deduzindo os tributos pagos na modalidade
do Lucro Presumido nos períodos em que houve exigência tributária.
11.

A tabela seguinte, extraída do TVF, demonstra a dedução dos valores pagos na
modalidade do Lucro Presumido:

12.

A autuada principal pugna na verdade por compensação dos valores pagos a maior
na modalidade do Lucro Presumido a título de IRPJ e da CSLL nos 1o e 2o trimestres de 2019 e de
PIS e Cofins em janeiro de 2019. Fundamenta sua pretensão nos art. 731 e 742 da Lei no 9.430, de
1996

1 Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e GPS cuja receita não seja administrada
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em
nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
[...]

Fl. 9823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
11
13.

Não procede a alegação.
14.

Primeiro, o art. 73 da Lei no 9.430, de 1996, trata de situação inversa ao pleiteado
pela Recorrente. O referido artigo regula a compensação de ofício, que dever ser efetuada pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil antes da efetivação do pagamento da restituição do
indébito (art. 165 do CTN3) diante da existência de um débito exigível. Esse dispositivo é um
comando para a Administração Tributária no sentido de vedar qualquer pagamento de restituição
sempre que existir débito de responsabilidade do sujeito passivo. No caso concreto, não havia
qualquer procedimento de restituição em curso que demandasse a compensação de ofício.
15.

Por sua vez, o art. 74, regula o procedimento de compensação por iniciativa do
sujeito passivo e não consta nos autos que a Recorrente tenha formalizado pedido de restituição
ou compensação.
16.

Dessa forma, se há algum crédito a ser pleiteado, ele deve observar o art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, que, uma vez sendo reconhecida sua certeza e liquidez (art. 170 do CTN4),
deverá ser restituído integralmente ou objeto de compensação de ofício no caso de existência de
débito exigível de responsabilidade do sujeito passivo, nos termos do já citado art. 73.
17.

Não há, portanto, qualquer erro na quantificação dos valores exigidos no
lançamento.

b) Dedução de tributos incidentes sobre receita da base de cálculo dos demais tributos

2 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
3 Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial
do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos
seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação
tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - êrro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do
débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo,
a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de
1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.

Fl. 9824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
12
18.

A Recorrente pugna pela exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da Cofins (tema
118 STF) e informa que ingressou com o Mandado de Segurança no 50140050320184047100/RS,
que se encontra sobrestado pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região.
19.

Situação análoga, pleiteia a exclusão dos valores do ISS das bases de cálculo do IRPJ,
CSLL e que igualmente impetrou Mandado de Segurança no 50139972620184047100/RS.
20.

Ainda nesse tópico, defende a exclusão da própria base o PIS e a Cofins pois não se
enquadram no conceito de receita ou faturamento (Tema 1.067).
21.

Por fim, requer seja sobrestado o presente processo até decisão judicial final dos
respectivos mandados de segurança.
22.

Com relação aos dois primeiros pleitos, exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e
da Cofins (tema 118 STF), objeto do MS no 50140050320184047100/RS e exclusão do ISS das bases
de cálculo do IRPJ, CSLL, objeto do MS no 50139972620184047100/RS, há renúncia a instância
administrativa sobre os respectivos temas, não havendo qualquer utilidade prática ou efetiva na
eventualidade de decisão proferida por órgão de julgamento administrativo.
23.

Nesse sentido, a Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
24.

Igualmente descabe o argumento alternativo de sobrestamento do presente feito
em razão da alegada prejudicialidade externa, motivada pela pendência de julgamento dos
respectivos mandados de segurança.
25.

Preliminarmente, registre-se que o MS no 50140050320184047100/RS, Tema 118,
inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da Cofins, com repercussão geral reconhecida, ainda
não restou definitivamente julgado pelo STF. Por sua vez, o MS no 50139972620184047100/RS,
referente exclusão do ISS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, baixado nos termos do art. 1.040
do Código de Processo Civil5, por despacho do Ministro Herman Benjamin teve desfecho contrário

5 Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
Fl. 9825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
13
aos interesses da Recorrente. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESP no 2089356/RN, sob
a sistemática dos Recursos Repetitivos, Tema no 1.240, fixou a seguinte tese jurídica "O ISS compõe
a base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando apurados na sistemática do lucro presumido".
26.

Dessa forma, a única decisão pendente de solução pelo Poder Judiciário se refere à
exclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da Cofins que, em tese, não fosse a renúncia a instância
administrativa, poderia configurar uma relação de prejudicialidade.
27.

Ocorre que o sobrestamento de processos no contencioso administrativo em razão
de discussões judiciais ainda não definitivas, inclusive no caso de temas julgados sob a égide de
repercussão geral (STF) ou recursos repetitivos (STJ), resultaria em um acúmulo exponencial dos
estoques de processos aguardando julgamento no âmbito do CARF, prejudicando a tão desejada
solução célere de litígios.
28.

Não foi por outra razão que o Regimento Interno do CARF, no art. 1006, veda o
sobrestamento de julgamento em razão de prejudicialidade externa, inclusive nos casos de
processos judiciais aos quais tenham sido afetados pela repercussão geral ou recursos repetitivos,
exceto quando houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado.

I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou
extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal
superior;
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária,
a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do
tribunal superior;
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento
e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;
IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão,
permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência
reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da
tese adotada.
§ 1o A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença,
se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia.
§ 2o Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas
e de honorários de sucumbência.
§ 3o A desistência apresentada nos termos do § 1o independe de consentimento do réu, ainda que
apresentada contestação.

6 Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática da repercussão
geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo
fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na hipótese em que o
julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Fl. 9826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
14
29.

Deve-se, portanto, ser indeferido qualquer pretensão de exclusão de tributos
incidentes sobre receita ou faturamento das bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.

c) Multa qualificada
30.

A Recorrente principal alega ser abusiva a qualificação da multa por ausência de
dolo e fraude. Defende que o dolo poderia ser caracterizado caso a Recorrente tivesse logrado em
obstaculizar a fiscalização, negando-se a apresentar documentos (entendimento do Acórdão na
9101-003.282 do CARF, julgado em 25/01/2018), e que, ao contrário, a Fiscalização realizou todo
processo de apuração sem qualquer intervenção da Recorrente, que respondeu integralmente a
todas as intimações recebidas no decorrer do procedimento fiscal, bem como apresentou a
integralidade dos documentos solicitados. Por fim, registra que a Recorrente assumiu a omissão de
receitas ocorrida em 2018, de forma que inexistente suposta omissão reiterada de valores, bem
como de qualquer negativa da Recorrente em responder intimações, apresentar documentos ou
obstaculizar a fiscalização. Defende a aplicação das Súmulas CARF no 14 e 25.
31.

Um primeiro ponto importante a ser destacado, que parece haver confusão por
parte da Recorrente, é a diferenciação necessária entre a motivação para qualificação da multa e a
motivação para o seu agravamento.
32.

O fato de a Recorrente não ter obstaculizado o procedimento de fiscalização, ter
apresentado documentos mediante intimação foi determinante para o não agravamento da multa
de ofício, previsto no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430, de 19967, e não tem relação alguma com a
qualificação da multa.

7 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão aumentados
de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de
1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
[...]
Fl. 9827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
15
33.

A motivação para qualificar a multa de ofício decorre da prática de conduta típica,
prevista nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 19648, em especial o art. 71, quando a Recorrente
buscou esconder o conhecimento por parte da Administração Tributária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, no caso, as receitas com prestação de serviços auferidas junto a
diversos municípios.
34.

A autoridade fiscal descreve de forma pormenorizada as condutas da Recorrente,
que, diga-se, não permitem sequer conjecturar como hipótese erro:
Conforme anteriormente relatado, a fiscalização identificou a sonegação
praticada pela Urban ao deixar de incluir nas bases de cálculo de tributos federais
valores recebidos de seus tomadores de serviços diretamente em uma conta
bancária de sua titularidade. Além disso, a Urban fraudou a Administração
Tributária Federal ao deixar de contabilizar o movimento da referida conta
bancária e, ainda, por apresentar informações e documentos desconectados da
real natureza da movimentação financeira realizada com os valores sonegados.
As condutas supramencionadas têm como pressuposto uma atuação ou omissão
dolosa por parte do agente. A fiscalização entende que todos os elementos do
dolo estão presentes, quais seja, a consciência da conduta, a consciência do
resultado, a consciência do nexo causal entre a conduta e o resultado, e a vontade
de atuar no sentido de provocar o resultado infringente das normas jurídico-
tributárias.
Descreveremos abaixo o comportamento da Urban no que se refere aos aspectos
tributários ora analisados a fim de compreender as condutas praticadas.
Quando do início da ação fiscal, a Urban foi intimada a apresentar os extratos das
contas em instituições financeiras. Em resposta, foram apresentados extratos de
contas nos bancos Banrisul e Santander, de forma um tanto desorganizada, o que

8. Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente,
o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos
efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

Fl. 9828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
16
foi apontado pela fiscalização à representante da Urban (DOC 011) e gerou
reapresentação dos extratos. Dentre os documentos apresentados foram
identificados extratos da conta no 06.213642.0-2 do Banco Banrisul somente de
2019 (o que, inicialmente, não despertou nenhum interesse especial da
fiscalização, uma vez que efetivamente não havia registro de movimento dessa
conta na ECD 2018).
Todavia, em procedimento fiscal de circularização junto aos municípios
contratantes da Urban, identificamos, dentre centenas de documentos coletados,
comprovantes de pagamentos em que foram realizadas transferências para a
Urban na conta no 06.213642.0-2 do Banco Banrisul (referentes tão somente no
4o trimestre de 2018). Vejamos exemplos de documentos apresentado por
municípios em que conseguimos identificar a referida conta bancária:

Fl. 9829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
17

Intimada a se manifestar sobre o movimento da referida conta bancária, a Urban
informou que, por um lapso, não houve seu registro. Cabe reproduzir o excerto de
sua manifestação:
[...]
Como já referido, a fiscalização constatou a omissão de R$ 18.778.654,76 – valor
que representa 24,92% do valor declarado pela Urban na ECF do ano-calendário
2018 (19,95% do valor total – receita declarada mais receita omitida).
A conta bancária no 06.213642.0-2 do Banco Banrisul apresentava saldo zero em
01/10/2018, a partir de quando começou a receber fluxo de pagamentos.
Vejamos:

Fl. 9830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
18
Cabe ressaltar que não foram alguns poucos pagamentos creditados na conta no
06.213642.0-2 do Banco Banrisul. Conforme se observa no demonstrativo ANEXO
I, a partir do início do mês de outubro de 2018 esta conta efetivamente passou a
receber um fluxo constante de pagamentos.
Intimada a se manifestar sobre as saídas de valores dessa conta, a Urban
apresentou documentos em que dava entender que se tratavam de valores
transferidos a outra pessoa jurídica a título de mútuo. Os valores eram
transferidos tão logo entravam na conta. Não houve a apresentação de nenhum
documento contendo uma resposta direta à intimação fiscal. Em resposta, houve
tão somente a apresentação de dois arquivos em formato “pdf” (DOC 018a e
018b):
• O primeiro, identificado como “Lista débitos”, contendo uma espécie de registro
referente aos lançamentos no extrato; todos com a informação de mútuo e da
pessoa jurídica MRC Centro de Remoção e Depósito Ltda, CNPJ 23.483.315/0001-
32 (doravante MRC). Segue um exemplo de registro apresentado nesse
documento:
•
O segundo arquivo foi identificado como “Recibos Urban” e constam documentos
identificados como “Operação com Terceiros Parceiros” que descrevem o
movimento de cada débito no extrato, mas não informa a motivação da operação.
Exemplo:
Fl. 9831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
19

Em consulta aos sistemas da RFB, bem como aos atos constitutivos registrados na
Junta Comercial do Estado do RS, verifica-se que, no período fiscalizado, a Urban e
a MRC possuíam o mesmo quadro societário (DOCs 027 e 046), conforme
sintetizado na tabela abaixo:

De modo a verificar a natureza dessas transferências bancárias, foi realizada
diligência fiscal junto à MRC. A diligenciada foi intimada a informar sobre a
existência de operações de empréstimos com pessoas físicas e/ou jurídicas nos
anos-calendário 2018 e 2019 e, em havendo, identificá-los, apresentar os
contratos celebrados e informar sobre a apuração e declaração do IOF; e, ainda, a
informar se recebeu valores da Urban nos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2018 (DOC 047).
A MRC, ao solicitar prazo para atender à intimação fiscal, informou que realizou
operações de empréstimo em 2018 e 2019, tanto na condição de concedente
Fl. 9832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
20
como de tomadora, mas não apresentou nenhum documento comprobatório
(DOC 047):
[...]
Posteriormente, houve tão somente a apresentação de uma planilha eletrônica
identificada como “Mutuos MRC 2018 2019” (DOC 048), contendo 04 pastas
identificadas como “Alvorada Remoções”, “Expresso Charqueadas”, “Transportes
Jc Lopes” e “Urban Serviços e Transportes”. Cada pasta é uma planilha com 05
colunas: CNPJ, empresa, data, valor recebido e valor enviado.
A pasta identificada como “Urban Serviços e Transportes” apresenta registros
entre 31/12/2018 e 26/12/2019, sendo o primeiro registro realizado em
31/12/2018:

Ou seja, o demonstrativo apresentado pela MRC não comprovou a informação da
Urban quanto ao recebimento dos valores a título de mútuo.
Na consulta à ECD de 2018 da MRC verifica-se a existência de duas contas para
controle de mútuos com a Urban (conta de ativo circulante/Créditos/Outros
Créditos 1.1.02.16.107364 – Urban Serviços e Transportes Ltda e conta de passivo
não circulante/Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo 2.2.01.01.107315 -
Urban Serviços e Transportes Ltda), com vultosos lançamentos (DOC 049):

Todavia, não se identifica – nessas contas – o registro dos valores transferidos
pela Urban em outubro, novembro e dezembro de 2018.
Ainda na consulta à referida ECD, verifica-se que a quase totalidade dos valores
transferidos pela Urban foram recebidos na MRC a título de empréstimo tomado
junto ao sócio Marcos (DOC 050):
Fl. 9833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
21

Observe-se que a conta de passivo circulante/Obrigações Diversas/Outras
Obrigações de Funcionamento 2.1.01.10.107363 – EMPRESTIMO SOCIO MARCOS
DA ROSA teve R$ 18.484.100,00 de créditos em 2018. O histórico de todos os
lançamentos faz referência a “empréstimo sócio”. Vejamos um excerto do
relatório dos lançamentos:
Fl. 9834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
22

O demonstrativo abaixo, que coloca lado a lado os lançamentos a débito no
extrato da conta bancária não contabilizada da Urban com os lançamentos a
crédito na referida conta de passivo da MRC, evidencia que quase a totalidade dos
exatos valores enviados pela Urban à MRC foram registrados – na MRC - como
empréstimo do sócio Marcos:
[...]
Ou seja, está-se diante de uma pessoa jurídica – Urban - especializada em prestar
serviços ao poder público na esfera municipal, acostumada a participar de
processos licitatórios que ensejam organização e controle administrativo, de
custos e investimentos, de modo a competir e conseguir vencer os certamos. E,
esta pessoa jurídica informa à fiscalização que, por um lapso, não registrou
19,95% de sua receita e que, esses valores – mais de R$ 18 milhões – foram
transferidos a outra pessoa jurídica a título de mútuo.
Os fatos revelam que a alegação de mero lapso no registro das receitas e na
contabilização dos respectivos ingressos é absolutamente irrazoável. Ao contrário
do que alega a Urban, os fatos indicam tratar-se de omissão de receitas de
natureza dolosa, seguida de fraude praticada nos registros contábeis (falta de
registro dos movimentos de uma conta bancária) aliada à informação de mútuo
Fl. 9835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
23
não confirmado pelo registro contábil da pessoa jurídica MRC, ambas com o
objetivo de ocultar os fatos geradores das obrigações tributárias federais.
As verificações listadas pela fiscalização apontam para um propósito da Urban no
sentido de omitir da Administração Tributária Federal os valores creditados na
conta no 06.213642.0-2 do Banco Banrisul (relembre-se que a Urban optou por
reconhecer suas receitas pelo regime de caixa no ano-calendário 2018), cuja
prática ocasionou dois efeitos tributários diretos:
(I) A redução da tributação do IRPJ, CSLL, Pis e Cofins no 4o trimestre de 2018: a
Urban não apurou tributos federais sobre 19,95% da sua receita;
(II) A permanência da Urban num sistema tributário favorecido para o ano de
2019, qual seja, o lucro presumido. Com isso, novamente reduziu sua tributação,
agora com a utilização de um sistema de apuração que não poderia estar
praticando.
Ante o exposto, sobre os tributos lançados de ofício é aplicada multa de ofício no
percentual de 150%, nos termos do disposto na Lei 9.430/1996, artigo 44, inciso I,
parágrafo 1o, com a redação dada pela Lei 11.488/2007. Adicionalmente, esse ato
também caracteriza, em tese, crime contra a ordem tributária nos termos do
artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/1990.
35.

O julgador de primeira instância ao analisar a qualificação da multa, concluiu na
mesma linha:
A fiscalização demonstrou no ANEXO I ao Auto de Infração que a partir do início
do mês de outubro de 2018 esta conta efetivamente passou a receber um fluxo
constante de pagamentos não contabilizado.
E não apenas a entrada dos valores foi mascarada, tentou-se também não manter
saldo na conta a fim de dificultar sua rastreabilidade. Os valores eram transferidos
tão logo entravam na conta. Intimada a se manifestar sobre as saídas de valores
dessa conta, a Urban apresentou documentos em que indicavam que se tratava
de valores transferidos a outra pessoa jurídica a título de mútuo, a MRC Centro de
Remoção e Depósito Ltda, CNPJ 23.483.315/0001-32, de titularidade dos mesmos
sócios da Urban.
Fl. 9836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
24
Intimadas as duas pessoas jurídicas a comprovar as operações de mútuo com
contratos, demonstrativos de apuração e declaração de IOF etc. não houve a
apresentação de nenhum documento contendo uma resposta direta à intimação
fiscal.
Sequer o demonstrativo apresentado pela MRC restou hábil a comprovar a
informação da Urban quanto ao recebimento dos valores a título de mútuo.
Na consulta à ECD de 2018 da MRC não se identificou o registro dos valores
transferidos pela Urban em outubro, novembro e dezembro de 2018. Ainda na
consulta à referida ECD, verifica-se que a quase totalidade dos valores
transferidos pela Urban foram escriturados na MRC a título de empréstimo
tomado junto ao sócio Marcos.
Portanto, concordo com a conclusão da fiscalização de que ao contrário do que
alega a Urban, os fatos indicam tratar-se de omissão de receitas de natureza
dolosa, seguida de fraude praticada nos registros contábeis (falta de registro dos
movimentos de uma conta bancária) aliada à informação de mútuo não
confirmado pelo registro contábil da pessoa jurídica MRC, ambas com o objetivo
de ocultar os fatos geradores das obrigações tributárias federais.
Ante o exposto, está correto de que sobre os tributos lançados de ofício deve ser
aplicada multa de ofício no percentual de 150%, nos termos do disposto na Lei
9.430/1996, artigo 44, inciso I, parágrafo 1o, com a redação dada pela Lei
11.488/2007.
36.

De fato, a conduta da Recorrente foi no sentido de sonegar 19,95% das suas receitas
com prestação de serviços para alguns municípios no ano-calendário 2018 e, com isso, obter um
outro resultado ilegítimo sob a ótica tributária, o de permanecer no limite do Lucro Presumido no
ano-calendário 2019. Além disso, de forma intencional e planejada, redirecionava de forma
sistemática os recebimentos, que eram creditados em conta específica e não contabilizada, para
terceira empresa, MRC Centro de Remoção e Depósito Ltda, que pertencia aos mesmos sócios da
Recorrente, que, por sua vez, repassava tais recursos ao sócio Marcos da Rosa Lopes.
Fl. 9837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
25
37.

Sobre a alegada necessidade de observância das Súmulas CARF no 149 e no 2510,
registre-se que o presente lançamento não decorre de presunção legal, mas de prova direta, fato
que, de per si, afasta a aplicação da Súmula no 25. Por outro lado, como bem destacado pela
Recorrente, a Súmula CARF no 14 excepciona a qualificação da multa quando restar comprovado
evidente intuito de fraude.
38.

O conjunto de atos da Recorrente, coordenados e sistematicamente praticados
tinham como objetivo sonegar no ano-calendário 2018 e auferir benefício tributário ilegítimo no
ano-calendário 2019, fato que tem como consequência a necessária qualificação da multa.

Recurso Voluntário Responsável Solidário – Marcos da Rosa Lopes
39.

O Recorrente, Marcos da Rosa Lopes, responsável solidário alega que não há
comprovação de que ele, na condição de sócio-administrador, agiu com excesso de mandato, ou
infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto e que a mera ocupação de cargos da direção ou
administração, por si só, não é capaz de configurar a responsabilidade do gestor com alicerce no
art. 135, III do CTN11.
40.

Preliminarmente, destaca-se que conforme cláusula sexta do contrato social (fls.
2.983) que a administração da Urban era exercida de forma isolada por todos os sócios, logo é
incontroverso que as operações da autuada principal eram efetuadas a partir de atos de gestão
dos sócios Marcos da Rosa Lopes e Cláudia Daiane Lopes Kunzler.
41.

Nesse sentido, como tratado anteriormente quando da análise de multa qualificada,
as ações empreendidas pela Urban demonstram uma ação consciente e deliberada em sonegar
19,95% da receita com prestação de serviços oriunda de municípios no ano-calendário 2018, que
eram depositadas em conta bancária exclusiva, que não era objeto de contabilização, cujos

9 A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

10 A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

11 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Fl. 9838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
26
recursos eram redirecionados ao final para o sócio Marcos da Rosa Lopes, via trânsito por contas
bancárias da MRC Centro de Remoção e Depósito Ltda.
42.

Resta evidente que os atos ilícitos praticados pela Urban eram levados a efeito a
partir do comando, controle e gestão do sócio-administrador Marcos da Rosa Lopes, principal
destinatário do produto financeiro da sonegação. Resta consignado nos autos a existência de
contratos, cujas receitas foram dolosamente omitidas, assinados por Marcos da Rosa Lopes. Além
disso, como referido, a decisão da administração da Urban teve como finalidade a de permanecer
ilegitimamente como optante pelo Lucro Presumido no ano-calendário 2019.
43.

Conforme citado pela autoridade lançadora, o fluxo financeiro resultante da
omissão de receitas foi remetido de forma sistemática, entre empresas do grupo econômico de
fato, da Urban para MRC Centro de Remoção e Depósito Ltda em benefício final do sócio, tal grau
de organização não seria possível sem a presença ativa dos administradores.
44.

O conjunto de elementos demonstram de forma hialina a participação ativa do
sócio-administrador Marcos da Rosa Lopes nos atos ilícitos praticados pela autuada principal, nos
termos do art. 135, III, do CTN.

Recurso Voluntário Responsável Solidária – Claudia Daiane Lopes Kunzler
45.

A Recorrente Claudia Daiane Lopes Kunzler, responsável solidária informou que se
retirou da sociedade em 2019 e que não foram identificadas quaisquer movimentações financeiras
a seu favor; que não há comprovação de que tenha agido com excesso de poderes ou infringido a
lei, o contrato social ou o estatuto. Que a mera ocupação de cargos da direção ou administração,
por si só, não é capaz de configurar a responsabilidade do gestor com alicerce no art. 135, III do
CTN.
46.

Duas questões importantes antes de adentrar no mérito sobre a responsabilidade
atribuída à sócia-administradora Cláudia Daine Lopes Kunzler.
47.

A primeira é de que diligentemente, a autoridade fiscal segregou a autuação em
dois processos: Neste processo estão abrangidos os fatos geradores compreendido entre
01.10.2018 a 31.08.2019, que se refere ao período em que a responsável permaneceu como sócia
da Urban e no PAF no 11000.726150/2023-68, que compreende o período entre 01.09.2019 e
31.12.2019, no qual a referida pessoa física não mais integrava o quadro societário da autuada
Fl. 9839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
27
principal e que, portanto, não figura como responsável naquele processo, dessa forma, o fato de a
responsável solidária ter se retirado da sociedade Urban durante o período fiscalizado não tem
relevância jurídica neste processo, que abrange período em que ela era sócia-administradora e
naquele processo, por não ter sido arrolada naquele feito.
48.

A segunda questão diz respeito ao grau de responsabilidade decorrente dos
benefícios gerados pela prática dos ilícitos tributários, que, conforme demonstrado nos autos, não
beneficiaram a Recorrente, mas tão somente o sócio-administrador Marcos da Rosa Lopes.
49.

Retomando-se à situação subjetiva da responsável solidária Cláudia Daine Lopes
Kunzler, conforme citado, a cláusula sexta do contrato social (fls. 2.983) previa que a administração
da Urban era exercida de forma isolada pelos dois sócios, logo é incontroverso que as operações
da autuada principal eram efetuadas a partir de atos de gestão também por ela praticados.
50.

As ações empreendidas pela Urban demonstram uma ação consciente e deliberada
de seus administradores em sonegar 19,95% da receita com prestação de serviços oriunda de
municípios no ano-calendário 2018. Tais recursos eram depositadas em conta bancária exclusiva da
autuada principal, que não era objeto de registro contábil e, ato seguinte, direcionados de forma
sistemática para outra empresa pertencente aos mesmos sócios, a MRC Centro de Remoção e
Depósito Ltda.
51.

Resta evidente que os atos ilícitos praticados pela Urban eram levados a efeito a
partir do comando, controle e gestão da sócia-administradora, que embora não tenha sido
apontada como destinatária do produto financeiro da sonegação, praticou ato infracional de
sonegação.
52.

O art. 135, III, do CTN, impõe responsabilidade pessoal do agente que age com dolo
na prática de ato contra a lei, não há no comando legal a necessidade de auferimento de ganho
econômico com a sonegação, embora esse fato torne a conduta ainda mais gravosa, como é o caso
do sócio-administrador Marcos da Rosa Lopes.
53.

Resta consignado nos autos a existência de contratos cujas receitas foram
dolosamente omitidas assinados por Cláudia Daine Lopes Kunzler. Além disso, como referido, a
decisão da administração da Urban teve como finalidade a de permanecer ilegitimamente como
optante pelo Lucro Presumido no ano-calendário 2019.
54.

Conforme citado pela autoridade lançadora, o fluxo financeiro resultante da
omissão de receitas foi remetido de forma sistemática, entre empresas do grupo econômico de
Fl. 9840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
28
fato, da Urban para MRC Centro de Remoção e Depósito Ltda, que o direcionava conforme acordo
entre os administradores., isto é, o grau de sofisticação e organização dos recebimentos,
redistribuição para terceira pessoa jurídica e a não contabilização pela Urban não seria possível
sem a presença ativa dos administradores.
55.

O conjunto de elementos demonstram de forma hialina a participação ativa da
sócia-administradora Cláudia Daine Lopes Kunzler, nos atos ilícitos praticados pela autuada
principal, nos termos do art. 135, III, do CTN.

Recurso Voluntário Responsável Solidário – MRC Centro de Remoção e Depósito Ltda
56.

MRC Centro de Remoção e Depósito Ltda, chamado ao polo passivo da relação
tributária com base no art. 124, I, do CTN12, aduz que a desconsideração da personalidade jurídica
só pode ocorrer, nos termos do art. 50 do Código Civil13. Defende não ter havido confusão
patrimonial nas movimentações financeiras e que as empresas têm objeto social distinto, em suas
palavras, as empresas detêm nítida divergência entre seus objetos sociais, de forma que as
atividades empresariais são desenvolvidas separadamente. A única similaridade entre referidas
empresas era o quadro societário e as operações foram devidamente declaradas e tributadas,
sendo de conhecimento da própria fiscalização.

12 Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.

13 Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações
sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados
direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o
propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios,
caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor
proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de
sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo
não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade
econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

Fl. 9841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
29
57.

Inicialmente, importante registrar que não houve desconsideração da personalidade
jurídica, nos termos em que previsto no art. 50 do CC, mas de responsabilização tributária de
solidariedade, disciplinada de forma específica no art. 124 do CTN.
58.

O art. 124, I, do CTN, determina que respondem solidariamente com o devedor
principal a pessoa que tenha interesse comum com a situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
59.

A acusação fiscal é de que a Recorrente contribuiu ativamente na fraude perpetrada
pela autuada principal ao receber os valores omitidos, que não foram contabilizados por aquela.
60.

Intimada sobre a natureza das operações, a Recorrente informou que elas
decorriam de empréstimos junto à autuada principal, ora na posição de tomadora, ora como
concedente, sem, contudo, apresentar documento algum. Isto é, trata-se de alegações genéricas,
sem respaldo documental.
61.

As planilhas apresentadas pela Recorrente, no intuito de demonstrar os fatos
alegados não foram capazes de demonstrar as operações, o mesmo se conclui ao analisar a
Escrituração Contábil Digital (ECD) do ano-calendário 2018, em que não há registro dos valores
transferidos pela Urban no 4o trimestre de 2018.
62.

Verifica-se ainda que os valores ficaram registrados no passivo da Recorrente, tendo
como credor o sócio de ambas as empresas, Marcos da Rosa Lopes.
63.

É pacífico o entendimento de que a responsabilidade solidária com substrato no art.
124, I, do CTN, está condicionada ao interesse comum no fato gerador que resultou na infração
tributária, interesse comum diz respeito a concorrência de interesse no fato gerador e nas
condições que permitiram que a autuada praticasse o ato de sonegação ou fraude. Trata-se,
portanto, de interesse jurídico e não simples interesse econômico, que decorre da repercussão
auferida por aquele que se encontra no quadro societário de uma pessoa jurídica e recebe
dividendo de boa-fé.
64.

A situação demonstrada nos autos é grave, os sócios-administradores constituíram
duas empresas, a primeira, autuada principal, na iminência de extrapolar o limite de opção do
Lucro Presumido, passa a direcionar o recebimento das suas receitas para uma nova conta
bancária, não contabilizada, e imediatamente repassa recursos para a Recorrente MRC Centro de
Remoção e Depósito Ltda, que registra esses recursos como empréstimos de um dos sócios.
Fl. 9842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
30
65.

A Recorrente concorreu efetivamente para a prática da sonegação, que, como já
abordado nesse voto, é a ação intencional para impedir o conhecimento da ocorrência do fato
gerador. A atuação da Recorrente, embora não imediatamente ligada ao fato omissão de receitas,
foi fundamental para a conduta sonegação ao se apropriar do patrimônio obtido com a infração
tributária.
66.

O CARF tem convalidado a responsabilização solidária de empresa do mesmo grupo
de fato quando há participação ativa na infração:
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Caracteriza a confusão patrimonial de esferas patrimoniais típica do interesse
comum previsto no artigo 124, I, do CTN, com a consequente responsabilização
solidária, beneficiar-se pela utilização da estrutura legal e dos resultados da
empresa, apropriando-se do patrimônio por ela gerado ilegalmente. No caso dos
autos resta demonstrado o interesso jurídico e econômico, bem como o nexo
entre as partes.
(Acórdão no 1401-002.750, relator Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, sessão em
25.07.2018)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN. Na imputação de
responsabilidade tributária, com base no artigo 124, inciso I do Código Tributário
Nacional, é dever da fiscalização comprovar o interesse comum dos responsáveis
no nascimento da obrigação tributária e/ou a confusão patrimonial. Sendo esta
comprovada, correta a responsabilização com base no dispositivo do Código
Tributário Nacional.
(Acórdão no 1302-006.417, relator Conselheiro Flavio Machado Vilhena Dias,
sessão em 16.03.2023)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Caracteriza-se a responsabilidade baseada no interesse comum do art. 124, I do
CTN, das empresas do grupo embora não formalizado, que são submetidas a uma
mesma direção e por elas circularam recursos financeiros de forma irregular e que
participaram no processo decisório que ensejou a infração.
Fl. 9843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726146/2023-08
31
(Acórdão no 1202-001.728, relator Conselheiro Roney Sandro Freire Correa,
sessão em 16.10.2025)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Uma vez caracterizada a confusão patrimonial entre os sujeitos passivos solidários
e a devedora principal, cabível a imputação da responsabilidade tributária por
interesse comum, na linha do que dispõe o artigo 124, I, do CTN.
(Acórdão no 1201-002.056, relator Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli,
sessão em 23.02.2018)

67.

Diante da concorrência da Recorrente para a prática da infração e, sobretudo, para o
ato de sonegação, resta demonstrada a vinculação jurídica a situação que constituiu o fato gerador
da infração objeto do lançamento e, por consequência, sua manutenção no polo passivo da
relação tributária, nos temos do art. 124, I, do CTN.

Dispositivo
68.

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Voluntários.
Registre-se que, com advento da Lei no 14.689, de 2023, que alterou o art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, o percentual da multa de ofício deve ser limitado a 100% por cento sobre o valor do
principal exigido no lançamento de ofício, nos termos do art. 106, “c” do Código Tributário
Nacional.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 9844
DF CARF MF
Original